Tribunal: STF
Processo: ARE 1414852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. IPTU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO DEMANDANTE.



    1. ELEVAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. AUMENTO REALIZADO POR MEIO DE LEI COMPLEMENTAR. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE RESPEITADO.



    2. OFENSA AO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO. INOCORRÊNCIA. DEMANDANTE QUE NÃO DEMONSTRA QUE O AUMENTO INVIABILIZA A MANUTENÇÃO DA PROPRIEDADE OU QUE O VALOR VENAL NÃO CORRESPONDE AO DE MERCADO.



    "A tese de ocorrência de tributação com efeito de confisco deve vir embasada em subsídios do caso concreto a demonstrar que a carga tributária acarretou, de fato, a suposta inviabilidade da manutenção da propriedade ou o comprometimento das necessidades vitais básicas do contribuinte." (TJSC, Apelação Cível n. 2012.025869-1, de Itapema, rel. Carlos Adilson Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 17-06-2014).



    3. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA INOCORRÊNCIA. IPTU. TRIBUTO DE CARÁTER REAL. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE CONSIDERA O VALOR, A LOCALIZAÇÃO E O USO DO IMÓVEL, CONFORME DISPOSTO NO ART. 156, I E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E NÃO AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO CONTRIBUINTE.



    4. OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. INOCORRÊNCIA. AUMENTO DA BASE DE CÁLCULO DO IPTU QUE CONFIGURA EXCEÇÃO À REGRA DA NOVENTENA TRIBUTÁRIA, NOS TERMOS DO ART. 150, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.



    5. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    6. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS DE OFÍCIO. EXEGESE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A sentença rejeitou os argumentos do demandante e julgou improcedente a pretensão (Evento 22 - SENT30), nos seguintes termos:



    É de conhecimento público e notório que foi sancionada no Município de Balneário Piçarras, em 19/12/2017, a LeiComplementar Municipal nº 136 que promoveu alteração da planta de valores dos imóveis localizados no território doreferido Município, majorando o valor de IPTU dos imóveis na cidade. 



    (...)



    Nesse sentido, os critérios adotados para mensuração do valor venal do imóvel urbano, que é a base de cálculo do IPTU (CTN, art. 33), e percentuais de alíquotas devem estar estritamente previstos na lei municipal que instituir o tributo.



    O valor venal do imóvel é o valor real e concreto do imóvel que seria alcançado se fosse vendido à vista no mercado. Assim, no intuito de fixar o valor venal de imóveis urbanos, o Município de Balneário Piçarras adota como parâmetro a Planta Genérica de Valores Imobiliários, que contém os anteriormente mencionados elementos componentes do critério quantitativo da regra matriz da exação municipal. 



    Não há, pois, que se falar em ofensa ao princípio da legalidade, porque somados os conteúdos do Código Tributário do Município de Balneário Piçarras e da planta genérica de valores, constato a presença de todos os elementos e parâmetros necessários à elaboração da base de cálculo do IPTU e, via de consequência, à apuração do valor devido pelo contribuinte.



    Registro que a lei com seus anexos previu uma série de fatores, tais como tipo de construção, situação do terreno, área construída, dentre outros, a fim de estabelecer o valor do metro quadrado e, em consequência, o valor venal do imóvel.



    Disso decorre que o contribuinte proprietário de imóvel com construção refinada e de luxo, localizado em área não alagável, por exemplo, pagará mais IPTU do que o contribuinte proprietário de imóvel popular, localizado em área inundável e cuja estrutura de edificação seja mista. Em outras palavras, quem for proprietário ou possuir um imóvel cujo valor venal seja alto, pagará mais IPTU do que aquele que possua um imóvel com valor venal inferior.



    A conduta em tela, à toda evidência, coaduna-se com o princípio da capacidade contributiva que, por sua vez, fundase no princípio da igualdade, segundo o qual devem ser tributados de maneira diversa aqueles que se encontrem em situação socioeconômica distinta.



    (...)



    A alteração da base de cálculo do IPTU é limitada, portanto, ao valor venal do imóvel, o qual corresponde ao valor praticado livremente no mercado.



    Desse modo, não há inconstitucionalidade a ser reconhecida na alteração da planta de valores de imóveis no Município de Balneário Piçarras, a menos que o valor venal do bem, considerados os parâmetros fixados em lei pelo requerido, ultrapassasse o valor real do imóvel, porque aí estaria configurada violação ao princípio da vedação ao confisco. Essa não é a hipótese em exame que, digo, sequer foi cogitada pela parte autora.



    (...)



    No caso em comento, a norma autorizando o aumento de IPTU no Município demandado passou a vigorar em dezembro de 2017, de modo que a sua incidência em 1º de janeiro de 2018 (data em que ocorreu o fato gerador de IPTU) não significa qualquer afronta ao dito princípio.



    Se não bastasse, não é possível cogitar desrespeito ao princípio da anterioridade nonagesimal, previsto no art. 150, III, c, da Carta Magna, porque a terceira parte do § 1º do mencionado artigo da Constituição prevê inúmeras exceções à aventada limitação ao poder de tributar, estabelecendo, taxativamente, que a vedação em tela não se aplica na fixação da base de cálculo do IPTU:



    (...)



    No caso, o Município de Balneário Piçarras, por meio da Lei Complementar Municipal n. 136/2017, publicada no mural do edifício sede da Prefeitura Municipal, em 19/12/2017, alterou a Planta Genérica de Valores contida no Anexo I do Código Tributário Municipal (Lei Complementar n. 18/1999), de modo a aumentar a base de cálculo do IPTU.



    Atendidos os pressupostos legais, não se identifica irregularidade na elevação da base de cálculo do IPTU pelo Município que, por sinal, não ocorria desde 1999.



    (....)



    Dessa forma, ainda que publicada em 19/12/2017, a Planta Genérica de Valores instituída pela Lei Complementar Municipal n. 136/2017 pode ser aplicada ao IPTU do exercício de 2018.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente